Tribunal: TJDFT
Processo: 0703408-46.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703408-46.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: LUCAS BISPO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Dosimetria. Redimensionamento da pena. Não incidência da confissão espontânea. Exclusão da valoração negativa da culpabilidade. Redimensionamento da pena. Recurso provido parcialmente. I. Caso em exame 1. Apelação criminal contra sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas, na forma privilegiada. A defesa pede a redução da pena, considerando a confissão espontânea e exclusão da valoração negativa da culpabilidade. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em saber se: (i) a dosimetria deve ser redimensionada, admitindo-se a confissão como circunstância atenuante; e, (ii) a valoração negativa da culpabilidade deve ser excluída. III. Razões de decidir. 3. A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, o que não ocorreu. 4. O fato de o acusado ter praticado mais de um verbo nuclear do tipo penal de tráfico de drogas não é fundamento idôneo, por si só, para exacerbar a culpabilidade do crime, porque não demonstrada maior reprovabilidade da conduta no caso concreto em que as ações ocorrem em um mesmo contexto e predominantemente com a mesma natureza da droga. IV. Dispositivo 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 59 do Código Penal e 33, §4o, da Lei 11.343/2006, insurgindo-se contra o afastamento da valoração negativa da culpabilidade, pois a pluralidade de ações cometidas pelo recorrido foi devidamente utilizada como fundamento para a exasperação da pena-base, tendo em vista a maior reprovabilidade do agente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 59 do Código Penal e 33, §4o, da Lei 11.343/2006. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Inclusive, esse é o entendimento sedimentado pelo STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. PLURALIDADE DE AÇÕES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal, "Em se tratando de crimes de ação múltipla, como é o caso do tráfico de drogas, eventual pluralidade de condutas, com a incidência em mais de um dos núcleos do mesmo tipo penal, pode ser considerada na fixação da pena-base como elemento que demonstra a maior culpabilidade do agente" (HC n. 468.053/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/12/2018, DJe de 1/2/2019). 2. No caso, verifica-se a existência de fundamentação idônea na exasperação da pena-base pela circunstância judicial da culpabilidade ante a pluralidade de condutas praticadas, consistentes em manter em depósito, guardar, adquirir, expor à venda, vender, oferecer e entregar para consumo. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 864.937/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025